Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda autuada sob o no 0708275-64.2020.8.070.0020, proposta por JOSÉ AMÉRICO JUNQUEIRA DE MATTOS FILHO em desfavor da agravante e outros, deferiu o pedido de arresto de quantia equivalente a R$ 33.063,00 nas contas dos réus. Em suas razões recursais, afirma que por realizar sua atividade empresarial na condição de instituição financeira, é necessário manter valores de patrimônio líquido mínimo em proporção às operações. Dessa forma, o bloqueio realizado, em conjunto com outros em demandas similares propostas em decorrência de inadimplemento das outras rés, representa redução de seu limite operacional e pode significar a paralisação de suas atividades. Destaca que a pandemia impactou o setor de turismo e o mercado de câmbio. Acrescenta que tem reputação ilibada no mercado. Defende que não foi demonstrado o perigo de dano de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez eu a primeira ré não se recusou a efetuar o pagamento. Sustenta que o arresto anteriormente à citação é medida abusiva. Aduz que não era a corretora de câmbio vinculada à outra ré na data das operações. Busca, liminarmente, seja determinada a imediata liberação dos valores arrestados. Comprovante de recolhimento de custas no id 18141542. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no presente agravo de instrumento (sem adentrar, portanto, na possibilidade de acolhimento da liberação dos valores), a imediata emissão da ordem esvaziará o julgamento colegiado. Sobre o perigo de irreversibilidade da decisão – que ganha especiais contornos na atribuição do Relator do recurso – abalizada doutrina sustenta que “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifou-se) Dessa forma, uma vez expedida a ordem e liberada a quantia objeto da constrição cautelar anteriormente ao julgamento colegiado, inexistirá matéria a ser debatida no âmbito da e. Turma, razão pela qual não merece acolhida da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido aduzido em caráter liminar. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator